Tribunal: STF
Processo: HC 263670
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA DEFESA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, ao fundamento de inadequação da via eleita e ausência de autorização da defesa técnica para a impetração. A parte agravante sustenta omissão na decisão recorrida quanto à natureza constitucional do habeas corpus e à impossibilidade de norma regimental restringir direitos fundamentais, alegando, ainda, cerceamento de debate e comprometimento da tutela jurisdicional. Requer a análise do mérito do habeas corpus, especialmente no tocante à urgência da liminar ou, subsidiariamente, o saneamento das omissões apontadas.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus impetrado por terceiro não integrante da defesa técnica do paciente, sem autorização expressa; e (ii) estabelecer se é admissível habeas corpus originário ao Plenário do Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro da própria Corte.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A legitimidade universal para impetração de habeas corpus possui caráter subsidiário e não pode se sobrepor à atuação da defesa técnica regularmente constituída, à qual cabe definir a conveniência e a oportunidade da impetração, conforme orientação do art. 192, §3º, do RISTF.



4. A impetração por terceiro, sem autorização da defesa técnica, caracteriza ingerência indevida na estratégia defensiva do paciente, não se podendo presumir concordância tácita da defesa.



5. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra ato de Ministro da própria Corte, de Turma ou do Plenário, aplicando-se, por analogia, a Súmula 606 do STF.



6. O agravo regimental se limita a reiterar argumentos já analisados e refutados na decisão agravada, sem apresentar fundamentos novos ou relevantes que justifiquem sua reforma.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Recurso desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; RISTF, art. 192, §3º; RISTF, art. 21, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 145.751 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02.08.2017; STF, HC 152.613, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.02.2018; STF, HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 19.12.2008; STF, HC 118.459 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.10.2013; STF, HC 97.009, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, j. 25.04.2013; STF, HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.12.2016. 
Súmula 606 do STF.